Tribunal: STF
Processo: HC 258792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em habeas corpus. Lavagem de dinheiro. "Operação Caixa Forte II". Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de nulidade da quebra de sigilo fiscal e bancário por supostamente se basear em denúncia anônima. Ausência de constrangimento ilegal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, no qual se buscava o trancamento de ação penal instaurada para apurar o crime de lavagem de dinheiro.



    2. O agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário, por ter se baseado unicamente em informações anônimas, sem diligências prévias que a corroborassem em relação ao paciente; b) a ausência de justa causa para a persecução penal, ante a inexistência de lastro probatório mínimo sobre a origem ilícita dos valores; e c) a violação à segurança jurídica, decorrente do arquivamento de investigações idênticas em outros juízos para os quais o feito original foi desmembrado.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal, notadamente se a decisão que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário padece de nulidade por supostamente se amparar exclusivamente em denúncia anônima e se o arquivamento de feitos correlatos em outras comarcas impõe a extinção da presente ação penal.



    III. Razão de decidir



    4. A decisão que autorizou a quebra de sigilo não se baseou exclusivamente em denúncia anônima. As instâncias antecedentes assentaram que o procedimento investigatório é um desdobramento da "Operação Caixa Forte I", no bojo da qual foram realizadas diligências prévias, como a extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, de modo que as informações anônimas se agregaram a um contexto investigativo já em curso.



    5. O arquivamento de inquéritos em outras comarcas, embora oriundos da mesma operação, não implica a necessária extensão de seus efeitos ao paciente. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, aqueles feitos referem-se a outros investigados e a outras condutas, não havendo identidade fático-jurídica que justifique o trancamento da ação penal por isonomia.



    6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.